Tribunal: TJMT
Processo: 1020651-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020651-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MANOEL DIAS DAS NEVES - CPF: 108.299.701-34 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON - CPF: 116.682.539-68 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO ATTILIO COLACIOPPO SOBRINHO - CPF: 297.242.528-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - CPF: 407.164.558-03 (ADVOGADO), HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE SOUSA - CPF: 302.596.538-02 (ADVOGADO), MANOEL DIAS DAS NEVES - CPF: 108.299.701-34 (EMBARGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E EFEITO INFRINGENTE. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DE OPOSIÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria, proveu agravo de instrumento para revigorar liminar possessória, sob o fundamento da extinção da ação de oposição. O embargante alega omissões e requer efeitos infringentes ao julgado, apontando fatos supervenientes e inexistência de título possessório legítimo por parte da parte contrária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada que revigorou a liminar possessória diante da extinção da ação de oposição. Especificamente:

(i) saber se a ausência de trânsito em julgado da decisão que extinguiu a oposição impede o reconhecimento de seus efeitos;

(ii) saber se cabe, em embargos de declaração, rediscutir fatos complexos e alegações não enfrentadas por não integrarem o objeto do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Não se identificam vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC/2015. A extinção da oposição foi expressamente enfrentada e constituiu o fundamento central do acórdão embargado.

4. A pendência de trânsito em julgado da ação de oposição não impede o reconhecimento de sua extinção como fato processual superveniente relevante, de imediato efeito jurídico.

5. Alegações relativas à validade dos títulos de domínio, desapropriações, embargos de terceiro e invasões não integraram o objeto do agravo de instrumento e, portanto, não poderiam ser apreciadas pelo colegiado, sob pena de supressão de instância.

6.

Embargos que visam rediscutir fundamentos de mérito sem vícios formais configuram uso indevido da via recursal aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A extinção superveniente de ação de oposição, ainda que sem trânsito em julgado, pode ser considerada pelo Tribunal como fato processual relevante para revigoramento de liminar possessória suspensa por esse fundamento.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à ampliação do objeto de análise recursal, salvo na presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
contra acordão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que por maioria proveu o recurso, nos termos do voto do 1º vogal.

Defende o Embargante caráter não definitivo da extinção da oposição, que está sujeita a recurso de apelação.

Seguindo, aduz alteração substancial da situação fática e não comprovação dos requisitos legais. Explica que “Desde a propositura da Ação de Reintegração de Posse (ocorrida em 2000): (i) parte dos imóveis do embargante foram objeto de desapropriação federal; (ii) parte foi invadida por integrantes de movimentos sociais, o que ensejou a propositura de ações possessórias; (iii) em sete Embargos de Terceiro ajuizados em face do embargante, foi reconhecida a nulidade de títulos dominiais sobrepostos à área do Espólio de Edsel; (iv) foi realizada Inspeção Judicial, cujo relatório confirmou as ocupações irregulares (id. 142323299 de origem).”.

Seguindo, assevera a inconsistência do suposto “justo título” que embasa a posse alegada pelo agravante e que ao revigorar a liminar possessória, o Tribunal acabou por reconhecer, ainda que de forma implícita, eficácia a um título posterior e conflitante.

Requer seja concedido efeito suspensivo a eficácia da ordem de reintegração de posse, e, no mérito, que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Relator originário, Dr. Márcio Aparecido Guedes encaminhou os autos para apreciação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
contra acordão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria proveu o recurso, nos termos do voto do 1º vogal.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Passo à análise.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a única razão pela qual o juízo de primeiro grau havia indeferido o pedido de revigoramento da liminar possessória residia na pendência da ação de oposição.

Com a superveniência da extinção expressa daquela demanda incidental, a única base jurídica impeditiva foi afastada.

Transcrevo trecho elucidativo do voto condutor da divergência, ora embargado:

“Em outras palavras, a única base jurídica apontada pelo juízo de piso para denegar o pedido — a tramitação da oposição — já não existe, razão pela qual não há mais qualquer impedimento formal ou substancial à retomada dos efeitos da tutela possessória.”

Como se vê, a extinção da oposição foi enfrentada de forma direta e expressa, sendo, inclusive, o pilar central da decisão reformadora da instância originária. A alegação de que tal extinção ainda não transitou em julgado, com a devida vênia, não impede sua consideração judicial, sobretudo quando se trata de fato superveniente devidamente reconhecido pelo juízo competente, cujos efeitos processuais imediatos não dependem de preclusão maior para serem considerados pelo órgão julgador de instância superior.

O trânsito em julgado não constitui requisito para que se reconheça, em grau recursal, fato superveniente. Por conseguinte, não cabe ao Tribunal, em sede de embargos de declaração, reapreciar o mérito ou criar condicionantes futuras sobre a eficácia da extinção já pronunciada pelo juízo originário.

Aliás, cumpre destacar que a mencionada ação de oposição sequer foi formalmente apresentada nestes autos, sendo apenas referida como fundamento da decisão agravada.

No mais, não se vislumbra qualquer vício quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência. Como expresso no voto vencedor, o que se determinou foi o revigoramento de liminar regularmente deferida e jamais revogada ou modificada por decisão de mérito, tendo sua eficácia apenas sido suspensa por força de ações conexas, agora integralmente extintas.

As demais alegações deduzidas pelo embargante — notadamente aquelas relativas à alteração substancial do quadro fático, regularidade de títulos dominiais, desapropriações federais, movimentos sociais, embargos de terceiro, entre outras — não constituíram objeto da decisão recorrida, tampouco da decisão agravada, e, por isso, não podiam ser enfrentadas pela Câmara sob pena de supressão de instância.

Trata-se, repita-se, de julgamento voltado exclusivamente à verificação da possibilidade de revigoramento de liminar possessória suspensa por impedimento superado, razão pela qual as alegações relativas a domínio, cadeia dominial e alegada sobreposição de títulos, ainda que eventualmente relevantes, exorbitam os limites da cognição do recurso interposto e, por conseguinte, do acórdão embargado.

Por fim, é na instância originária que se deve postular e apurar, com a devida dilação probatória, a ocorrência de eventual modificação na posse, novas invasões ou alteração na realidade do bem litigioso, não cabendo ao Tribunal, em sede recursal, atuar como instância instrutória ou substituir-se à cognição do juízo de 1º grau.

Dessa forma, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos devem ser rejeitados.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Fica expressamente advertida a parte quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025